Tribunal: CARF
Processo: 10909.001005/00-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001005/00-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.601 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA
FÍSICA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 62, § 2o
DO ANEXO II DO RICARF/2015. ARTS. 1.036 a 1041 DA LEI 13.105/2015.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de recursos repetitivos,
que devem ser incluídos, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, o
valor das aquisições de insumos que não sofreram a incidência do PIS e
Cofins, de modo que devem ser computadas as aquisições de pessoas físicas e
cooperativas. Esse entendimento por força regimental deve ser reproduzido no
julgamento dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001005/00-35
Fl. 3241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
201-80.193, do 2o Conselho de Contribuintes que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“IPI CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS NÃO ADMITIDOS NO CÁLCULO.
Não são suscetíveis do benefício de crédito presumido de IPI os gastos com
combustíveis e energia elétrica, pois, embora sendo utilizados pelo
estabelecimento industrial, não se revestem da condição de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, posto que sequer entram em
contato direto com o produto fabricado.
CRÉDITO PRESUMIDO. PESSOAS FÍSICAS E COOPERATIVAS.
A lei não autoriza o ressarcimento referente as aquisições que não sofreram
incidência da contribuição ao PIS e da Cofins no fornecimento ao produtor
exportador.
RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Não se justifica a correção em processos de ressarcimento de créditos
incentivados, visto não haver previsão legal. Pela sua característica de
incentivo, o legislador optou por não alargar seu benefício.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:

Todos os produtos intermediários utilizados no processo industrial que
sejam nele consumidos dão direito a crédito do imposto, pois a norma só
exclui os utilizados no processo industrial que não sejam nele consumidos
ou que não integrem ao produto final (art. 82, I, do RIPI);

Energia elétrica é consumida no processo industrial, apesar de não se
incorporar fisicamente ao produto final;
Fl. 3242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35


Não está em questão se o fornecedor pessoa física é ou não contribuinte da
COFINS e do PIS/PASEP, para fins de exclusão das aquisições feitas junto
aos mesmos, mas que o Legislador visou atingir a incidência das
contribuições nas duas operações anteriores, tanto que o percentual é de
5,37%. Não se olvide que se está tratando de um crédito presumido.

Os pedidos de ressarcimento do crédito presumido do IPI devem obedecer
aos mesmos princípios aplicados aos demais tributos. Assim, os valores a
serem ressarcidos devem ser acrescidos de juros SELIC, a partir do
protocolo do pedido de restituição

Em despacho às fls. 3096 a 3099:

Esclarece-se que o argumento divergente consiste no entendimento de que
faz jus ao ressarcimento de custos com: (i) insumos que não constituam em
MP, PI e ME (energia elétrica, fornecimento de energia elétrica e ICMS
sobre energia elétrica; (ii) insumos que não tiveram incidência do PIS e da
Cofins (pessoas físicas e cooperativas); (iii) insumos para produção
verticalizada de aves e suínos para abate: insumos que se constituam MP,
PI e MP não utilizados como insumos para os abatedouros de aves ou
suínos ou para as unidades de industrialização; b) insumos das fábricas de
ração; c) insumos adquiridos pelas empresas e repassados aos integrados; e
(iv) por último, a recorrente pede que os ressarcimentos a que tem direito
sejam corrigidos pela taxa Selic.;

Foi dado seguimento parcial somente quanto à discussão acerca do
ressarcimento de custos de insumos que não tiveram incidência das
contribuições para o PIS e Cofins – adquiridos de pessoas físicas e
cooperativas.

Agravo contra o r. despacho foi interposto pelo sujeito passivo, requerendo o
seguimento integral do recurso.

Em despacho de reexame de recurso especial às fls. 3135 a 3137, o agravo foi
rejeitado, mantendo o seguimento parcial conferido em despacho às fls. 3096 a 3099.
Fl. 3243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração contra decisão que
negou seguimento ao seu Recurso Especial, requerendo o seu acolhimento para desfazer a
omissão e a obscuridade na decisão, para fins de conhecimento e provimento do recurso especial.

Em despacho às fls. 3192 a 3193, confirmou-se a negativa de seguimento ao
recurso especial – por ser irrecorrível e, portanto, inatacável por meio de embargos de
declaração.

O sujeito passivo apresentou requerimento de desistência parcial de recurso
administrativo constante do processo administrativo no 10909.001005/00-35.

Cientificada – volume 7 – fl. 171, a Fazenda Nacional não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo. O que concordo com o despacho de admissibilidade do
recurso nessa parte – eis:
“[...]
Para essa questão só há de se conhecer o acórdão 202-09.865, no qual foi
dado provimento por unanimidade ao recurso da contribuinte para se
ressarcir de crédito presumido do IPI de insumos adquiridos de pessoas
fisicas e cooperativas.
Desta forma, o acórdão estabelece a divergência.”

Fl. 3244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

Ventiladas tais considerações, recordo a parte conhecida, qual seja, a discussão
acerca do ressarcimento de custos de insumos que não tiveram incidência das contribuições para
o PIS e Cofins – adquiridos de pessoas físicas e cooperativas.

Quanto ao cerne da discussão, importante trazer que o STJ já se posicionou na
sistemática do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil (arts. 1.036 a 1.041 da Lei
13.105/2015), ao apreciar o REsp. 993.164/MG, em sede de recurso repetitivo, consolidando
jurisprudência em prol dos sujeitos passivo.

Ao apreciar o r. REsp, aquele Tribunal consignou a seguinte ementa (Grifos
meus):
“EMENTA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter
sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato
normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico,
subordinando-se aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do
valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora
e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados,
como
ressarcimento
das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro
de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de
venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de
Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
Fl. 3245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios
dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a
Portaria 38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido
instituído pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a
expedir normas complementares necessárias à implementação da aludida
portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao
crédito presumido a que se refere o artigo anterior a empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais. § 1o O direito ao crédito presumido
aplica-se inclusive: I Quando o produto fabricado goze do benefício da
alíquota zero; II nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a produtos
oriundos da atividade rural, conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou
embalagem, na produção bens exportados, será calculado, exclusivamente, em
relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições
PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97,
restringiu a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei
9.363/96), no que concerne às empresas produtoras e exportadoras de
produtos oriundos de atividade rural, às aquisições, no mercado interno,
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao
PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-
ão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. [...]
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições
(relativamente aos produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e
de insumos de fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS.”

É de se verificar que o entendimento do STJ exarado no REsp 993.164/MG é
totalmente aplicado ao caso em comento. É de se confirmar, assim, que não há impedimento ao
crédito decorrente de aquisições de pessoas físicas na lei 9363 referida Lei no 10.276, de 2001:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
ALTERNATIVO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o,
DA LEI N. 9.363/96 E LEI N. 10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, §2o,
DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, § 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao
art. 1o da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito
presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às
aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 13.12.2010. Lógica que também se aplica ao art. 5o, §2o, da
IN/SRF n. 420/2004, especifica para o crédito presumido alternativo previsto
na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica redação.”
2. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria
sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de
resistência ilegítima do
Fisco") e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos
prevista no artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. No
1.035.847 RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009.
Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

3. Consoante precedente julgado em sede de Recurso Representativo da
Controvérsia (REsp. n. 1.138.206/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 9.8.2010), o art. 24 da Lei 11.457/2007 se aplica também para os
pedidos protocolados antes de sua vigência. Sendo assim, o Fisco deve ser
considerado em mora somente a partir do término do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias contado da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
(STJ, REsp 1313043 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES ,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 08/10/2012)”.

Sendo assim, considerando que a decisão emanada pelo STJ observou o regime
do art. 543-C do CPC antigo (Lei 5.869/73) – atualmente arts. 1.036 a 1041 da Lei 13.105/2015
(Novo CPC), tenho que, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF/2015 (já alterada pela Portaria
MF 151/2016), deve essa Conselheira reproduzir tal decisão para fins de aplicação aos casos
discutidos nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, “in verbis”:
“Art. 62............
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF."

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.601 - CSRF/3a Turma
Processo no 10909.001005/00-35

Fl. 3249
DF CARF MF
Documento nato-digital